Tribunal: TJBA
Processo: 8028208-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028208-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ARTHUR DE ALMEIDA SILVA

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FERREIRA GODKE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
EM
RECURSO DE
APELAÇÃO.
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
OMISSÃO CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, §
1º

DO CPC.

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA
CONHECIDOS E
ACOLHIDO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS POR

MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA
REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, alegando omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Embargos também opostos por Maria José dos Santos Souza, sustentando a existência de vícios no acórdão que teriam resultado em prejuízo à embargante, notadamente quanto à correção das provas de concurso público para Investigador de Polícia Civil do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB/01/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado da Bahia; (ii) estabelecer se há vícios no acórdão capazes de justificar a reforma da decisão quanto à correção das provas do concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os honorários advocatícios constituem consectário legal da condenação principal e têm natureza de ordem pública, podendo ser fixados até mesmo de ofício pelo julgador, sem configurar reformatio in pejus, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1847229/RS).
O art. 85, §1º, do CPC/2015 prevê a fixação de honorários advocatícios nas diversas fases processuais, inclusive na interposição de recursos.
Constatou-se omissão no acórdão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual impõe-se sua fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Considerando que a parte vencida litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, a exigibilidade da verba honorária fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
Quanto aos embargos opostos por Maria José dos Santos Souza, não se verifica a existência de qualquer vício (omissão, obscuridade ou contradição) no acórdão, já que a fundamentação foi clara e completa, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Acolhem-se os Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, exclusivamente para condenar a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba.
Rejeitam-se os Embargos de Declaração opostos por Maria José dos Santos Souza.
Tese de julgamento:
Os honorários advocatícios têm natureza de ordem pública e podem ser fixados de ofício em qualquer fase processual, inclusive em sede recursal, nos termos do art. 85, §1º, do CPC/2015.
A exigibilidade da verba honorária fica suspensa para beneficiário da gratuidade de justiça, conforme o art. 98, §3º, do CPC/2015.
A rediscussão de matéria decidida não se presta à via dos embargos de declaração, cabendo sua utilização apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §1º, 98, §3º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
E
mbargos de
D
eclaração

nº

0303102-96.2013.8.05.0256
, em que figuram, simultaneamente, como Embargantes e embargados o
ESTADO DA BAHIA
e

MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER e ACOLHER O
S
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DA BAHIA
e em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA